Tribunal: TJES
Processo: 5003227-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003227-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO FREITAS GAZONI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com alegação de omissão em acórdão que julgou desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a responsabilização do sócio, quando este consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA). A embargante busca o reconhecimento da omissão ao argumentar que a questão sobre a inclusão do sócio não foi devidamente apreciada, pedindo a reforma da decisão para que fosse reconhecida a necessidade de desconsideração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) definir se o sócio poderia ser responsabilizado diretamente com base apenas na inclusão de seu nome na CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que enseja embargos de declaração ocorre apenas quando o julgador deixa de examinar questões essenciais ao deslinde do caso, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão apreciou devidamente a questão relativa à responsabilização do sócio, entendendo que a inclusão do nome na CDA, sem sua participação no processo administrativo, não permite a responsabilização direta sem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A responsabilidade do sócio por dívidas tributárias da sociedade depende da comprovação de uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN ou da dissolução irregular da empresa, o que não foi demonstrado no caso.

O Tribunal fundamentou sua decisão com base no princípio do contraditório e da ampla defesa, afirmando que o sócio deve ser incluído no polo passivo apenas após o devido processo administrativo.

A jurisprudência é clara no sentido de que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, por si só, não gera responsabilidade solidária do sócio-gerente, conforme enunciado sumular nº 430 do STJ.

A Corte não está obrigada a abordar todos os pontos e argumentos trazidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sua decisão, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa não dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizá-lo, sendo necessário o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

A responsabilização do sócio por dívidas tributárias da sociedade depende da demonstração de hipóteses do art. 135 do CTN ou da dissolução irregular da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T2 - Segunda Turma, j. 05/06/2018; STJ, Súmula nº 430; TJES, Agravo de Instrumento nº 024199012634, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 27/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003227-11.2023.8.08.0000

EMBTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBD
O
:
MARCOS ANTONIO FREITAS GAZONI

relator:
des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o
presente r
ecurso a analisar a existência d
e

omissão

no
v. acórdão
concernente
a

desnecessidade de instauração de desconsideração da personalidade jurídica quando o sócio co-responsável consta na certidão de dívida ativa (CDA).

Pois bem.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que a alegaç
ão
d
a
embargante demonstra, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Quanto ao tema,
o julgado
foi expresso
, vejamos:

(...
)

Examinando o caderno processual com a cautela que o caso requer,
verifico que a
CDA
nº
2009/2012
,
que instruiu originariamente a execução fiscal em comento, possui
apenas a pessoa jurídica como obrigada pelo crédito tributário (ID 4653710, pág. 3-5),
não consta
ndo o
ora
agravante
como co-obrigad
o
, de sorte que,
não se mostra possível atingir o patrimônio dest
e
automaticamente.
A
contrario sensu:

(...)

Outrossim,
para a
inclusão no polo passivo da execução fiscal de sócio não constante do título executado (CDA), é majoritária a jurisprudência no sentido de que se mostra necessária a demonstração da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN ou da dissolução irregular da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso em apreço. Nesse sentido, colaciono os arestos abaixo:

(...)

S
obre o tema, importante citar, ainda, o disposto no enunciado sumular nº 430 do STJ: “
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
”.

Portanto, entendo pelo provimento do recurso, vez que indevida a inclusão do sócio no polo passivo da execução.

(...)

Outrossim, em que pense o nome dos sócios como co-responsáveis na CDA, deveriam os mesmos ter sido acionados no processo administrativo, o que não ocorreu, tornando nula a CDA que menciona o nome dos sócios como responsáveis, sem a devida justificação, a permitir que viabilizassem eficaz defesa de seus atos de gestão e fatos geradores do débito perseguido.

Nesse jaez, faz-se mister
a manutenção d
o acórdão embargado
.

Neste e. Tribunal,
mutatis mutandis
:

[...] 2) Mérito:
Para que seja estendida aos sócios a responsabilidade pelo inadimplemento de dívidas tributárias da pessoa jurídica, é necessário que fique comprovada alguma das hipóteses descritas no art. 135 do CTN. Para tanto, é necessário que o sócio participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal, onde deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses.
3)
Afinal, o contraditório e a ampla defesa constituem direito fundamental previsto constitucionalmente no inciso LV do art. 5º da Carta Magna segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012634, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021).

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.